Tribunal: STF
Processo: Inq 3734
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL NÃO REELEITO. PRERROGATIVA DE FORO. 



    1. A Turma, por maioria de votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente: AP 606-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Sessão de 07.10.2014). 



    2. Todavia, na hipótese de não reeleição, não se afigura ser o caso de aplicação da mesma doutrina. 



    3. Declínio da competência para o juízo de primeiro grau.